Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-34.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-34.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCEIA ALVES SOJO - CPF: 034.408.301-28 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO DO IPEM. PROCEDIMENTO REGULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nilceia Alves Sojo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia e de indenização por danos morais, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia na recuperação de consumo, à luz da Resolução ANEEL no 414/2010, e a existência de falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação moral pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de fotografias e notificação comprovando a inspeção e a constatação de desvio de energia na unidade consumidora, o que evidencia conformidade com a Resolução ANEEL no 414/2010.

4. O laudo emitido pelo IPEM-MT comprovou que o equipamento de medição apresentava defeitos e sinais de manipulação, como o "furo na base" e o "2o elemento inoperante," o que indicou irregularidade no registro do consumo de energia.

5. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. A responsabilidade pela produção de prova técnica acerca da inexistência de irregularidades na medição era da apelante.

6. Ausente comprovação de falha no procedimento da concessionária, fica mantida a cobrança referente à recuperação de consumo, e não se reconhece o direito à indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não se configura direito à inexigibilidade de débito e à reparação por danos morais quando o procedimento administrativo para recuperação de consumo é realizado em conformidade com as normas da ANEEL, e a inspeção técnica comprova a irregularidade no equipamento de medição."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000.16.055006-7/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 26/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Nilceia Alves Sojo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da “
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória e Liminar
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente argumenta que a inspeção realizada foi unilateral e não respeitou os procedimentos previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL, que exige a comunicação prévia e o agendamento da vistoria para que o consumidor possa acompanhar o procedimento.

Sustenta que não foi notificada previamente sobre a inspeção que, ocorreu em um momento em que ela estava ausente, evidenciado pelas fotografias que mostram a casa trancada, sem veículos presentes.

Aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), utilizado pela concessionária para justificar a cobrança, não contém assinatura da consumidora, contrariando a exigência de evidências de recusa ou ausência do consumidor na inspeção, conforme estabelece o artigo 591, § 2o, da Resolução 1000/2021.

Argumenta que é hipossuficiente e não tem condições de contestar tecnicamente as acusações da Energisa, enquanto a concessionária, detentora dos meios técnicos, teria a responsabilidade de demonstrar a legalidade da cobrança e de fornecer provas concretas da irregularidade.

Contesta a veracidade do TOI apresentado, apontando inconsistências como a afirmação de que a consumidora teria recusado a assinatura, quando estava ausente.

Assevera que a concessionária não entregou uma cópia do TOI ou outros documentos que embasassem a cobrança, prejudicando sua capacidade de se defender.

Por fim, requer seja integralmente reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial da ação, declarando a inexigibilidade do débito gerado pela recuperação de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Nilceia Alves Sojo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da “
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória e Liminar
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que
Nilceia Alves Sojo
, propôs a sobredita ação, em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que é usuária dos serviços da requerida sob a unidade consumidora 6/2140005-6 e que foi surpreendida, ao receber duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.215,80 (dois mil, duzentos e quinze reais e oitenta centavos) e R$ 1.501,76 (um mil, quinhentos e um reais e setenta e seis centavos), ambas de abril/2022 e com vencimento em 29/07/2022.

Relatou que não teve conhecimento acerca da inspeção realizada e que não recebeu documento do suposto procedimento, de forma que a Requerida teria descumprido as normas da resolução n. 414/2010, ante ausência de notificação prévia para que pudesse acompanhar o ato.

Diante disso, postulou para que fosse declarada a inexistência do débito oriundo da recuperação de consumo de energia , bem como a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão,
Nilceia Alves Sojo
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a existência de relação jurídica consumerista entre as partes litigantes não implica inversão automática dos ônus da prova, sendo exigível, para o deferimento de tal medida processual, a presença de verossimilhança das alegações autorais ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Neste sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR- NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO- RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. A inversão do ônus da prova depende da valoração do magistrado quanto à verossimilhança das alegações do consumidor e à hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada, razão pela qual não há óbice em ser concedida de ofício. Não é em toda e qualquer relação de consumo que deve haver a inversão do ônus da prova, mas somente naquelas que se mostrar estritamente necessária à facilitação da defesa do consumidor, devendo ser deferida quando presentes os requisitos específicos. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n 1.0000.23.191998-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a Câmara Cível, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023).

As circunstâncias acima mencionadas não se mostram presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 246763154 - Pág. 1, revela por meio das fotografias, que a irregularidade denominada de “desvio de energia do borne do medidor” (id. 246763159 - Pág. 1).

Ademais, verifica-se na ocasião, que a consumidora se recusou a assinar o TOI e foi enviada notificação ao endereço da Recorrente, conforme consta do AR juntado aos autos (id. 246763161 - Pág. 1)

O laudo emitido pelo IPEM-MT atesta que o registrador foi reprovado e que não estava funcionando como deveria, além de consignar a existência de “furo na base” e com “2o elemento inoperante” (id. 246763165 - Pág. 1)

Nota-se que a concessionária de serviço público Recorrida agiu em conformidade com a Resolução n. 414/ANEEL/2010 e, portanto, é certo que o consumidor Recorrente não possuía hipossuficiência técnica. Logo, a produção de prova, no sentido de que tal artifício não desviou energia elétrica, era ônus processual do Apelante, conforme dicção expressa do artigo 373, inciso I, do CPC.

Não há desconsiderar que, depois de realizada a vistoria no medidor de registro, o consumo do Apelante aumentou de forma considerável – março/2022 1397 kWh, abril/2022 1290 kWh, maio/2022 1396 kWh, e junho/2022 1228 kWh (id. 246762198 - Pág. 1).

Frise-se que a Resolução n. 414/ANEEL/2010, vigente ao tempo da vistoria, autorizava a distribuidora de energia elétrica a adotar os procedimentos previstos no seu Capítulo XI - composto dos artigos 129 a 133, abaixo transcritos -, caso constatasse indícios de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, com o desiderato de apurar a efetividade da anomalia e possibilitar a recuperação da receita perdida. Veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o - A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o - Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o - Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o - O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o - Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o - (...).

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea 'a' do inciso V do § 1o do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

(...)

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.

Seção II - Do Custo Administrativo

Art. 131. Nos casos de recuperação da receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos em resolução específica.

Parágrafo único. Este procedimento somente se aplica aos casos em que o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição da distribuidora, conforme disposto no inciso IV e parágrafo único do art. 167, ou nos demais casos, quando a responsabilidade for comprovadamente a ele atribuída.

Seção III Da Duração da Irregularidade

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o - Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

§ 2o - A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.

(...)

§ 5o - O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

Seção IV - Das Diferenças Apuradas

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o - Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (...)

§ 5o - O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Analisando, de forma detida, o caderno processual, constata-se a inexistência de irregularidade no procedimento de vistoria, realizado pela Recorrida ou mesmo equívoco nos parâmetros regulamentares adotados para recuperação de receita.

Em razão da irregularidade constatada, a Apelada procedeu à revisão do faturamento, segundo o disposto na Resolução n. 414/ANEEL/2010.

Nessa esteira, em vista de estar suficientemente comprovado pelos elementos probatórios a higidez do procedimento administrativo adotado pela Recorrida, seja no ato de inspeção da unidade consumidora, seja na forma de proceder à recuperação de receita, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - EXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CEMIG - ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO CÁLCULO - RESOLUÇÃO ANEEL 414, DE 2010 - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - VERIFICAÇÃO DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A apuração dos débitos relativos ao faturamento a menor em razão de adulteração do medidor de energia elétrica deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANEEL. 2 - Constatada a existência de ligação direta sem utilização do medidor, é legal a cobrança da energia não faturada em razão da irregularidade apurada, para fins de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. (TJMG, Apelação Cível n 1.0000.16.055006-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a Câmara Cível, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021). (Negritei).

Por fim, em consequência da validade do débito imputado ao Recorrente e questionado na presente demanda, resta clara a ausência de veracidade das circunstâncias fático-jurídicas invocadas como causa de pedir da pretensão à indenização por danos morais.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilceia Alves Sojo.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024